Tribunal: TJPA
Processo: 0810786-83.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810786-83.2017.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, IGOR JULIANO PANTOJA FERREIRA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA FOI FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO CIVIL. INOCORRÊNCIA. INQUÉRITO CIVIL - VALOR PROBANTE RELATIVO DESTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis a treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Ezilda Pastana Mutran Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO contra decisão monocrática de minha lavra (id. 167132542) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, sendo o referido veredito assim ementado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA FOI FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO CIVIL. VALOR PROBANTE RELATIVO DESTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alega, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 17128649), que houve cerceamento de defesa, posto que a condenação, ao se basear apenas em um IPM, terminou provocando o grave vício alegado, principalmente diante da não abertura da fase de dilação probatória.

Assevera, ainda, a perda do objeto, visto que o Ministério Público Militar alegou a perda do objeto, em razão de ter sido, o recorrente, excluído da corporação militar, razão pela qual, em manifestação inserida no id. 5544472, requereu a desistência da ação em face do agravante.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada Ministério Público do Estado do Pará (id. 17203253).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Alegou o recorrente que a sentença apelada vai de encontro ao entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo o qual deve ser garantida a produção de todos os meios de prova a quem querer produzi-las, não estando restrito ao magistrado decidir se cabe ou não o julgamento antecipado da lide, sem que que seja oportunizado às partes a produção de provas que entender necessário.

Nesse sentido, o recorrente pretende a reforma da decisão monocrática e, consequentemente, da sentença, de modo a afastar a condenação por ato de improbidade administrativa, entendendo que lhe foi cerceado o direito de defesa e contraditório, em razão do julgamento antecipado da lide.

Pois bem, analisando este processado, deve ser observado que o art. 355 do CPC autoriza expressamente o julgamento antecipado do pedido quando o magistrado entender que a prova pré-constituída carreada aos autos é suficiente para motivar o seu convencimento,
in verbis
:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo

sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Por sua vez, sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido da ausência de surpresa na decisão quando o magistrado, como na hipótese, decide nos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realizando a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de ouvi-las, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFRONTA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que "não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com sua aplicação" (AgInt no AREsp n. 2.038.601/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/11/2022, DJe de 24/11/2022).

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para que se configure o prequestionamento, não basta que o Tribunal de origem faça menção do preceito legal, mas é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que seja exercido o correspondente juízo de valor, em relação à tese a ela vinculada, o que não ocorreu no presente caso.

3. Existindo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto recorrido, não impugnados nas razões do recurso especial, incide na espécie, por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles."

4. O Tribunal de origem, após transcrever o quadro cronológico dos fatos processuais, afastou a nulidade de decisão proferida no primeiro grau que decretou a perda da prova pericial, por não ter a parte autora, ora recorrente, atendido à intimação para apresentar respostas aos questionamentos do perito, essenciais à confecção do laudo pericial.

5. Concluiu "que o período em que o patrono da parte autora precisou se afastar de suas funções, conforme o atestado médico apresentado, iniciou-se três dias após sua intimação e findou-se dez dias antes da decisão atacada, não se justificando a inércia em responder ao determinado pelo juízo".

6. Acolher as razões recursais para admitir a existência de justa causa para o descumprimento do prazo ou para reconhecer ter havido cerceamento de defesa impõe, no caso concreto, revolver elementos fáticos postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.188.575/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INQUÉRITO CIVIL: VALOR PROBATÓRIO. 1. O inquérito civil público é procedimento facultativo que visa colher elementos probatórios e informações para o ajuizamento de ação civil pública. 2. As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório. 3. A prova colhida inquisitorialmente não se afasta por mera negativa, cabendo ao juiz, no seu livre convencimento, sopesá-las, observando as regras processuais pertinentes à distribuição do ônus da prova. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 849841 MG 2006/0100308-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 28/08/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 11/09/2007 p. 216).

Portanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil o julgador tem a faculdade de, constatando a impertinência ou a desnecessidade de determinada prova, indeferir sua produção sem que tal ato configure cerceamento de direito de defesa da parte que a requereu, pois a produção de provas está vinculada ao livre convencimento motivado do magistrado, cabendo-lhe decidir sobre a sua necessidade ou não para o julgamento do mérito da demanda.

Além disso, quando a questão discutida nos autos versar sobre matéria exclusivamente de direito, o juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, sem que isso constitua cerceamento de defesa, conforme preceitua o artigo 355, I, do CPC.

Desta forma, se apresenta possível o julgamento antecipado da lide tal como decidido pelo juízo
a quo
quando a questão discutida nos autos versar sobre matéria exclusivamente de direito.

Em sendo assim, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelo agravante, verifica-se que as teses por ele suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, de maneira que sua irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência.

De qualquer forma, os fundamentos do recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“De início é importante observar que o apelante não questiona os fatos narrados na ACP de Improbidade, mas, sim, que a sentença se fundamentou exclusivamente em inquérito civil público produzido de forma unilateral, não sendo garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A irresignação do recorrente não merece acolhimento.

Sobre o assunto, o STJ firmou entendimento no bojo do REsp 849.841/MG de que “as provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório",
in verbis
:

...

No caso dos autos, toda a documentação produzida no inquérito civil foi levada a juízo e as partes envolvidas tiveram a oportunidade de se manifestar e apresentar provas que afastassem as conclusões do inquérito civil, sendo certo que, há hipótese em questão, o recorrente não produziu prova que afastasse as conclusões do referido inquérito civil.

...

Verifica-se, portanto, que na situação sob exame a ação civil pública teve processamento de forma regular, com a devida instrução probatória, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo, por conseguinte, qualquer irregularidade no trâmite processual capaz de ensejar prejuízo ao recorrente.

...”.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2024